Tribunal: TJES
Processo: 5005145-86.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005145-86.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: LUCIENI VIANA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. EDP.

SUSPENSÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. QUEDA DE ÁRVORE. DEMORA NO RESTABELECIMENTO. FORTUITO INTERNO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 760,77). DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 10.000,00)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n°
5005145-86.2025.8.08.0030

Recorrente: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

Recorrida:
LUCIENI VIANA DE ALMEIDA

Relator:
MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial do pleito autoral, com a condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais (R$ 760,77) e morais (R$ 10.000,00), reconhecendo a falha na prestação de serviços decorrente na demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica no imóvel da recorrida.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
que deve ser reconhecida a incompetência dos juizados especiais em razão da necessidade de perícia técnica;
b)
inexistência de falha na prestação de serviços;
c)
que a suspensão de energia foi decorrente de queda de árvore (caso fortuito), que demandou procedimentos especializados para o restabelecimento do serviço;
d)
que não há que se falar em danos materiais ou morais indenizáveis.

Inicialmente, em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que tal alegação não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da demanda, bem como o julgamento do feito.

Quanto ao mérito, e
m que pese o disposto nas razões recursais, entendo que a sentença deve ser integralmente mantida, inclusive pelos seus próprios fundamentos.

Explico.

N
a situação
sub examine,
tenho que a parte recorrida logrou êxito na comprovação do fato constitutivo de seu direito, ou seja, de que houve a demora no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em seu imóvel.

Assim, conforme asseverado na sentença,
“[...] é incontroversa a instabilidade no fornecimento de energia elétrica
, tendo a requerente juntado diversos protocolos enviados à concessionária requerida
”
(id. 15924091, negritei).

Além do mais, a queda de árvore na fiação elétrica na região não constitui fortuito externo, e sim fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, pois aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, só sendo caracterizado a excludente de responsabilidade quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou comprovado na situação em análise.

Nesse s
entido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO . CEMIG.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. ZONA RURAL . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CASO FORTUITO (QUEDA DE ÁRVORE E CHUVAS). PROVA DO DANO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTES .
DANO MORAL IN RE IPSA. PRESENÇA DO DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 . De acordo com o art. 370 do CPC, o Magistrado deve assegurar a produção das provas que considera necessárias à instrução do processo, de ofício ou a requerimento das partes, bem como indeferir as diligências que reputar meramente protelatórias ou inúteis para o caso que lhe é posto para julgamento. 2. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova pretendida pela parte volta-se à comprovação de fato incontroverso (art . 374, III, do CPC). 3. Em se tratando de concessionárias prestadoras de serviço público, aplica-se a norma inserta no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, ainda que, para tanto, seja necessária a aplicação da norma de extensão prevista no art . 17 do diploma legal em questão. 4.
Nos termos da jurisprudência pátria, os "fortuitos internos" - como são a queda de uma árvore e a ocorrência de chuvas -, se enquadram no risco da própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público, não possuindo o condão de romper o nexo de causalidade. 5 . Constatado que a interrupção do fornecimento de energia elétrica decorreu de falha na prestação do serviço público, em razão de sua descontinuidade por fato atribuível à concessionária, patente seu dever de indenizar o usuário pelos danos sofridos em decorrência dos transtornos gerados.
6. O dano extrapatrimonial, no caso, é in re ipsa, porquanto o serviço de fornecimento de energia elétrica caracteriza-se como essencial (art. 10, I, da Lei nº 7 .783/89), ou seja, indispensável ao atendimento das necessidades básicas do usuário.
(TJ-MG - AC: 10000222329328001 MG, Relator.: Bitencourt Marcondes, Data de Julgamento: 26/01/2023, Câmaras Cíveis / 19ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

Apelação – Ação de indenização –
Fornecimento de energia elétrica – Suspensão dos serviços após tempestade – Vendaval que ocasionou a queda de dezenas de árvores na capital
– Cerceamento de defesa não ocorrido – Inversão do ônus da prova possível em razão da hipossuficiência técnica da consumidora –
Excludente de responsabilidade não configurada – Fortuito interno – Risco da atividade exercida pela ré
– Danos materiais demonstrados – Lucros cessantes presumidos em razão da atividade comercial e que serão arbitrados em liquidação de sentença através de comprovação – Danos morais configurados – Prejuízo à atividade comercial, à credibilidade e às relações comerciais, sobretudo diante da clientela – Restaurante – Indenização arbitrada em valor razoável – Sentença mantida – Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10977048720238260002 São Paulo, Relator.: Monte Serrat, Data de Julgamento: 21/11/2024, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/11/2024)

Por tais razões, não sendo comprovada a regularidade da conduta da parte recorrente, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação dos serviços.

No que tange aos danos materiais,
“[...] a autora logrou êxito em comprovar a locação de um gerador para fornecimento de energia (ID 67956347) e combustível para funcionamento do equipamento locado (ID 67956345),
razão pela qual entendo como devido o pagamento de R$760,77 (setecentos e sessenta reais e setenta e sete centavos)”

(id. 15924091, negritei).

Em relação ao pleito indenizatório de danos extrapatrimoniais, a situação vivenciada pela parte recorrida não configura mero aborrecimento, especialmente se tratando de fornecimento de serviço essencial, que impacta nas atividades do dia a dia, ensejando, desse modo, indenização por dano moral, somado ao fato de que o serviço somente foi restabelecido 05 dias após a queda da árvore.

Vejamos os seguintes julgados a respeito do tema:

Apelação cível. Energia elétrica. Demora restabelecimento de energia elétrica. Excludente de responsabilidade. Demonstração ausente. Falha na prestação do serviço. Dever de reparação. Dano moral. Valor suficiente. Recurso improvido. 1. A excessiva demora no restabelecimento/religação no fornecimento de serviço essencial, por foge à normalidade do dia a dia, causando ao consumidor angústia e desequilíbrio em seu bem estar, não podendo ser visto como mero dissabor ou aborrecimento, restando configurado o dano moral. 2. A condenação por dano moral tem função dúplice: por um lado, compensar o sofrimento imposto à vítima; e, por outro, inibir a prática de novos ilícitos; ademais, o arbitramento da verba deve levar em conta a reprovabilidade da conduta do ofensor e a intensidade do dano, pautando-se sempre pelo princípio da razoabilidade. 3. Recurso não provido. APELAÇÃO CÍVEL, Processo nº 7009310-47.2022.822.0002, Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, 1ª Câmara Cível, Relator (a) do Acórdão: Des. Rowilson Teixeira, Data de julgamento: 11/05/2023
(TJ-RO - AC: 70093104720228220002, Relator: Des. Rowilson Teixeira, Data de Julgamento: 11/05/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. DEMORA DA CONCESSIONÁRIA EM ATENDER AO PLEITO DA PARTE AUTORA. DANO MORAL CONFIGURADO NA ESPÉCIE. 1. Dano moral configurado na espécie, pois a concessionária, ao não observar o prazo legal para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica ceifou da parte autora o direito à utilização da energia elétrica causando transtornos e aborrecimentos previsíveis. A alegação de que o atraso ocorreu por conta de temporal na região da unidade consumidora da parte autora não se sustenta. Verificada a falha operacional da concessionária, consistente na demora excessiva e injustificada no restabelecimento do serviço de energia elétrica na unidade consumidora da parte demandante. 2. Não há que se falar em incidência da excludente de responsabilidade civil do fato de terceiro, tampouco em hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ensejar o reconhecimento da excludente do dever de indenizar, mormente, porque anormalidades climáticas significativas não justifica a interrupção do fornecimento de energia elétrica. APELAÇÃO PROVIDA, POR MAIORIA.
(TJ-RS - AC: 70085065340 SÃO SEPÉ, Relator: Eduardo Delgado, Data de Julgamento: 22/06/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/09/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 10.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença guerreada, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)